Tribunal: TJES
Processo: 5019338-02.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA OU ASSINATURA ELETRÔNICA. INCIDENTE DE PAGAMENTO DE CREDORES EM MASSA FALIDA. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, visando afastar a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para levantamento de valores em incidente de pagamento de credores de massa falida. Os impetrantes sustentam que o art. 105 do CPC exige apenas poderes especiais para receber e dar quitação, alegando violação às prerrogativas da advocacia e divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para levantamento de valores em incidente de pagamento de credores de massa falida configura ilegalidade ou abuso de poder aptos a caracterizar violação a direito líquido e certo do advogado e de seus constituintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 105 do CPC exige poderes especiais para receber e dar quitação, mas não impede que o magistrado adote cautelas adicionais quando as circunstâncias concretas recomendam maior segurança na prática de atos patrimoniais relevantes.

4.
O incidente de pagamento de credores em processo falimentar demanda observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da coletividade de credores e da regularidade dos atos de pagamento, legitimando medidas destinadas a assegurar a correta destinação dos recursos.

5.
A exigência impugnada decorre de circunstâncias específicas do caso, notadamente a apresentação de procuração outorgada há vários anos, com poderes amplos e genéricos e sem referência específica ao procedimento de levantamento dos valores.

6.
A providência adotada insere-se no âmbito do poder de direção do processo e do dever de cautela do magistrado, com a finalidade de evitar equívocos, fraudes ou futuros questionamentos acerca da destinação dos recursos.

7.
O ato impugnado não impede o levantamento dos valores nem nega validade à procuração apresentada, limitando-se a exigir providência complementar para confirmação da regularidade da representação processual.

8.
O mandado de segurança não se presta a substituir o juízo discricionário legitimamente exercido pelo magistrado na condução do processo, salvo diante de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

9.
A exigência de confirmação da representação processual não inviabiliza o exercício da advocacia e revela-se medida proporcional e compatível com a necessidade de preservação da segurança jurídica dos atos praticados no processo falimentar.

10.
Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O art. 105 do CPC não impede o magistrado de exigir cautelas adicionais para levantamento de valores quando as peculiaridades do caso concreto justificam maior segurança na prática do ato.

2. A exigência de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para confirmação da regularidade da representação processual, em incidente de pagamento de credores de massa falida, insere-se no poder de direção do processo e no dever de cautela do magistrado.

3. Não há direito líquido e certo à dispensa de providência destinada a conferir segurança à destinação de recursos submetidos à fiscalização judicial quando ausente demonstração de arbitrariedade, desproporcionalidade ou abuso de poder.

4. O mandado de segurança não constitui via adequada para afastar medida cautelar regularmente fundamentada adotada pelo magistrado na condução do processo, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 105; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação específica de precedentes no acórdão, apenas referência genérica à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019338-02.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO FERREIRA e outros

COATOR: Juizo da Vara de Falencia e Recuperação Judicial de Vitória

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA OU ASSINATURA ELETRÔNICA. INCIDENTE DE PAGAMENTO DE CREDORES EM MASSA FALIDA. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, visando afastar a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para levantamento de valores em incidente de pagamento de credores de massa falida. Os impetrantes sustentam que o art. 105 do CPC exige apenas poderes especiais para receber e dar quitação, alegando violação às prerrogativas da advocacia e divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para levantamento de valores em incidente de pagamento de credores de massa falida configura ilegalidade ou abuso de poder aptos a caracterizar violação a direito líquido e certo do advogado e de seus constituintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 105 do CPC exige poderes especiais para receber e dar quitação, mas não impede que o magistrado adote cautelas adicionais quando as circunstâncias concretas recomendam maior segurança na prática de atos patrimoniais relevantes.

4.
O incidente de pagamento de credores em processo falimentar demanda observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da coletividade de credores e da regularidade dos atos de pagamento, legitimando medidas destinadas a assegurar a correta destinação dos recursos.

5.
A exigência impugnada decorre de circunstâncias específicas do caso, notadamente a apresentação de procuração outorgada há vários anos, com poderes amplos e genéricos e sem referência específica ao procedimento de levantamento dos valores.

6.
A providência adotada insere-se no âmbito do poder de direção do processo e do dever de cautela do magistrado, com a finalidade de evitar equívocos, fraudes ou futuros questionamentos acerca da destinação dos recursos.

7.
O ato impugnado não impede o levantamento dos valores nem nega validade à procuração apresentada, limitando-se a exigir providência complementar para confirmação da regularidade da representação processual.

8.
O mandado de segurança não se presta a substituir o juízo discricionário legitimamente exercido pelo magistrado na condução do processo, salvo diante de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

9.
A exigência de confirmação da representação processual não inviabiliza o exercício da advocacia e revela-se medida proporcional e compatível com a necessidade de preservação da segurança jurídica dos atos praticados no processo falimentar.

10.
Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O art. 105 do CPC não impede o magistrado de exigir cautelas adicionais para levantamento de valores quando as peculiaridades do caso concreto justificam maior segurança na prática do ato.

2. A exigência de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para confirmação da regularidade da representação processual, em incidente de pagamento de credores de massa falida, insere-se no poder de direção do processo e no dever de cautela do magistrado.

3. Não há direito líquido e certo à dispensa de providência destinada a conferir segurança à destinação de recursos submetidos à fiscalização judicial quando ausente demonstração de arbitrariedade, desproporcionalidade ou abuso de poder.

4. O mandado de segurança não constitui via adequada para afastar medida cautelar regularmente fundamentada adotada pelo magistrado na condução do processo, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 105; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação específica de precedentes no acórdão, apenas referência genérica à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NASCIMENTO FERREIRA e EDSON LOURENCO FERREIRA em face de ato atribuído ao JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DA CAPITAL.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a exigência de apresentação de instrumento de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica para levantamento de valores configura restrição indevida ao exercício da advocacia, porquanto o art. 105 do Código de Processo Civil exige apenas a outorga de poderes específicos para receber e dar quitação. Alegam, ainda, que a medida impugnada afronta as prerrogativas profissionais dos advogados e diverge da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da suficiência da procuração regularmente outorgada com poderes especiais.

Por meio da decisão proferida no Id nº 17023521, em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido liminar.

Nesta oportunidade, ao apreciar a controvérsia sob cognição exauriente, após o exame das informações prestadas pela autoridade coatora (Id nº 18237884) e do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id nº 18581762), não vislumbro elementos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado quando da análise do pedido liminar, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A controvérsia reside em verificar se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica, para levantamento de valores em incidente de pagamento de credores, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Pois bem.

Embora seja correto afirmar que o art. 105 do Código de Processo Civil exige poderes especiais para receber e dar quitação, não se pode extrair do referido dispositivo a conclusão de que o magistrado esteja absolutamente impedido de adotar cautelas adicionais quando as peculiaridades do caso concreto recomendarem maior segurança na prática do ato.

O processo de origem refere-se a incidente instaurado especificamente para operacionalizar o pagamento de credores de massa falida, situação que naturalmente exige especial cautela do Juízo na liberação dos recursos depositados.

Com efeito, a condução do processo falimentar demanda permanente observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da coletividade de credores e da regularidade dos atos de pagamento. Nesse contexto, revela-se legítima a adoção de providências destinadas a conferir maior segurança à destinação dos recursos submetidos à fiscalização judicial, especialmente quando inexistente demonstração de que tais medidas tenham sido arbitrárias, irrazoáveis ou desproporcionais.

As informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a exigência impugnada foi estabelecida em razão de circunstâncias concretas verificadas no caso, notadamente o fato de a procuração apresentada ter sido outorgada há vários anos, conter poderes amplos e genéricos e não fazer referência específica ao procedimento em que se buscava o levantamento dos valores.

Nessas condições, não se vislumbra ato teratológico, arbitrário ou destituído de fundamentação.

Ao contrário, a providência adotada insere-se no âmbito do poder de direção do processo e do dever de cautela atribuído ao magistrado, especialmente quando se trata de assegurar que os valores sejam efetivamente destinados aos respectivos credores, evitando riscos de equívocos, fraudes ou questionamentos futuros.

Importa destacar, ademais, que o ato impugnado não importou em indeferimento definitivo do levantamento dos valores, tampouco em negativa de reconhecimento dos poderes conferidos ao patrono. Houve apenas a exigência de providência complementar destinada à confirmação da regularidade da representação para a prática de ato patrimonial relevante, circunstância que afasta a alegação de lesão imediata e manifesta a direito líquido e certo.

Cumpre observar que o mandado de segurança não se presta à substituição do juízo legitimamente exercido pelo magistrado na condução do processo, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas na hipótese.

A exigência impugnada não inviabiliza o exercício da advocacia, tampouco impede o levantamento dos valores. Cuida-se apenas de medida destinada à confirmação da regularidade da representação processual e da ciência do constituinte acerca do recebimento dos recursos em seu nome.

A propósito, as próprias informações prestadas pela autoridade coatora indicam que outros patronos atenderam prontamente às determinações judiciais sem qualquer prejuízo à efetivação dos pagamentos, o que reforça a conclusão de que a providência adotada não se revelou excessivamente onerosa nem desarrazoada.

Em outras palavras, a pretensão deduzida na presente impetração parte da premissa de que o magistrado estaria impedido de exigir qualquer cautela adicional além daquelas expressamente previstas no art. 105 do Código de Processo Civil. Todavia, tal interpretação não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que atribui ao julgador poderes para determinar medidas adequadas à segurança e regularidade dos atos processuais, sobretudo em situações que envolvam levantamento de valores sujeitos à fiscalização judicial.

Nesse contexto, não se identifica direito líquido e certo dos impetrantes à dispensa da cautela determinada pelo Juízo de origem.

A corroborar tal entendimento, a douta Procuradoria de Justiça concluiu pela denegação da segurança, ressaltando que a medida adotada se mostra compatível com o poder geral de cautela do magistrado e com a necessidade de preservação da segurança jurídica dos atos praticados no âmbito do processo falimentar.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Julgo prejudicado os embargos de declaração de id nº 17063494.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas pelos impetrantes, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar